Tribunal: TJSP
Processo: 2118749-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118749-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLO
ALEXANDRE FERNANDES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118749-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: GUARULHOS
IMPETRANTE:
ALESSANDRA
PEREIRA
DE
MELO
(DEFENSORA
PÚBLICA)
PACIENTE: CARLO ALEXANDRE FERNANDES LIMA
VOTO No 48.150
Alessandra Pereira de Melo, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Carlo
Alexandre Fernandes Lima, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Guarulhos, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da
ação penal no 1501160-35.2020.8.26.0535, a que responde por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Aduz, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ao final, pedem a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 05), os documentos de fls. 06 a 57.
A liminar foi indeferida (fls. 61 a 62), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 66 a 67, acompanhadas
de cópias de peças da ação penal (fls. 68 a 75).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 78 a 80).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do agente que, em
tese, pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, como no caso em
exame, é incompatível com a liberdade provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos atributos do
paciente, visto que foi editada em função da gravidade em concreto da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118749-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
infrator, conturbadora da ordem pública.
Por sua vez, “No conceito de ordem pública, não
se visa apenas prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF,
“RTJ”, vol. 124/1033, Rel. Min. Carlos Madeira).
Ademais,
eventuais
“condições
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, HC
217.175/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.03.2013).
E, no caso, há prova da existência do crime e
indícios suficientes de ter sido o paciente um de seus autores, já que foi preso em
flagrante logo após a tentativa de roubo, e foi devidamente reconhecido pela vítima
(fls. 08 a 11 e 16).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 47 a 49), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com a redação
dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a manutenção da ordem
pública, considerada, como visto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares
ou por prisão domiciliar, já que se trata de paciente que responde por delito
cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, deixando claras a sua
periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para a manutenção da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118749-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais vulnerável
ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR